Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM ALIMENTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO ALIMENTANDO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
2. Os foros preferenciais enumerados no art. 53 do CPC, entre eles, o domicílio do alimentando, para o foro que se pede alimentos (inc. II), são estabelecidos em favor dos próprios requerentes e compete a eles, quando do ajuizamento da inicial, escolher entre ajuizar a demanda no seu foro preferencial ou no foro geral do domicílio do réu.
3. Não havendo supressão do órgão judiciário nem alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia, de regra, a ação deve continuar sendo processada e posteriormente julgada pelo juízo perante o qual fora primeiramente distribuída, sob pena de violação aos Princípios da Perpetuatio Jurisdictionis (CPC, art. 43) e do Juízo Natural (CF, art. 5o, incisos XXXVII e LIII).
4. A Súmula 01 do STJ estabelece que: “O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos”.
5. Comprovados pelos documentos constantes nos autos que a Agravada reside, de forma permanente, no Guará II, Distrito Federal, tais fatores se mostram aptos a firmar a competência da Vara da Circunscrição Judiciária do Guará.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.